Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708255-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SHEILA ARAUJO SOARES PACIENTE: CLAUDIO ARAUJO CAETANO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela advogada SHEILA ARAÚJO SOARES em favor de CLÁUDIO ARAÚJO CAETANO, em que aponta como autoridade coatora o d. Magistrado do Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0723749-70.2023.8.07.0020, deferiu pedido de oitiva de testemunhas formulado pela querelante (ID 56429291). Na peça inicial (ID 56429281), a impetrante afirma, em síntese, que há ilegalidade na decisão agravada, pois o pedido de oitiva de testemunhas está intempestivo e o deferimento se deu sem fundamentação. Alega que a decisão é nula e deve ser cassada. Requer, liminarmente, a suspensão da audiência designada para o dia 30/04/2024 e, por conseguinte, a suspensão da marcha processual, até o julgamento de mérito do writ. Ao final, pede a concessão da ordem, para que a decisão impugnada seja cassada. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, colhe-se dos autos de origem que, mediante a decisão de ID 187663684, de 22/02/2024, o magistrado singular deferiu o pedido de oitiva de testemunhas formulado pelo querelado (ora, impetrante/paciente), nos seguintes termos: Em petição acostada sob ID 187202304, o querelado reitera pedido de oitiva de testemunhas já arroladas na peça de defesa, bem como acrescenta nome de outras. Embora intempestivo o pedido, que deveria ter sido aviado, em sua inteireza, no bojo da resposta à acusação, em respeito à ampla defesa, defiro a produção da prova em análise. Ao cartório, para providências. No mais, aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento. (destacou-se) No dia seguinte, a querelante formulou pedido de oitiva de testemunhas, bem como indicou o respectivo rol (ID 187625229). Ao apreciar o pedido, o magistrado singular deferiu o pleito, sob os seguintes fundamentos (ID 187672049) Em petição acostada sob ID 187463684, querelante apresenta rol de testemunhas, oito no total. Embora intempestivo o pedido, que deveria ter sido articulado na ocasião da queixa-crime (artigo 41 do Código de Processo Penal), defiro a oitiva das referidas testemunhas. Entretanto, ficam advertidas as partes que, no curso da audiência de instrução e julgamento, serão indeferidas provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o que disposto no artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal. Ao cartório, para providências. No mais, aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento. (destacou-se) Notadamente, o conjunto processual permite concluir que o deferimento do pedido da querelante se deu em razão do anterior deferimento concedido ao querelado, cujo pedido também se deu de forma intempestiva. Ou seja, a princípio, é possível compreender que o magistrado, ao proferir a decisão ora impugnada, buscou destinar tratamento paritário às partes, assegurando, a ambos, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em igualdade de condições. Atente-se: ambos peticionaram de forma intempestiva e a ambos foi concedida a produção da prova testemunhal. Nessas condições, não é possível identificar cenário de constrangimento ilegal, de modo que a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator